Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-39.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOCUMENTAL E ORAL INSUFICIENTES. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que não teria dado procedência ao pedido de reconhecimento e dissolução de união estável cumulado com partilha de bens.
2. Fatos relevantes. (i) As partes mantiveram relacionamento por período de aproximadamente dois anos, do qual adveio uma filha (atuais sete anos de idade); (ii) Em 2018 as partes firmaram acordo de regulamentação de visitas e prestação de alimentos sem constar informações sobre a alegada união estável; (iii) Foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes autora e ré.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o relacionamento mantido pelas partes apresentaria elementos aptos a subsidiarem o reconhecimento de união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É reconhecida como entidade familiar a união estável, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (CC, art. 1.723).
5. Deve ser analisada “a presença cumulativa dos requisitos de convivência pública (união não oculta da sociedade), de continuidade (ausência de interrupções), de durabilidade e a presença do objetivo de estabelecer família, nas perspectivas subjetiva (tratamento familiar entre os próprios companheiros) e objetiva (reconhecimento social acerca da existência do ente familiar)" (REsp 1678437/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.8.2018, DJe 24.8.2018).
6. Cotejada a imprecisão das circunstâncias fáticas que desponta da prova subjetiva com a reduzida prova documental (poucas fotografias, uma nota fiscal e um contrato financiamento de um veículo automotor) é de se concluir pela ausência de situação fática que demonstre concretamente a existência de convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, com vontade mútua de constituir um núcleo familiar (“intuitu familiae”).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1678437/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 24.8.2018; TJDFT, acórdão 1930460, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 21.10.2024.